Tribunal: TCU
Processo: 002.972/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2547/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de cinco atos de pensão militar, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que os atos podem ser considerados legais, em função de os instituidores deterem o tempo necessário para passagem à reserva remunerada com o benefício de majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior; considerando, entretanto, que a unidade instrutora detectou inconsistências nos valores dos proventos que serviram de base para pensão militar, apresentados nos contracheques dos beneficiários; considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), após realizar consulta na Tabela de Remuneração dos Militares, verificou que os montantes lançados nos contracheques correspondem aos respectivos soldos dos instituidores, sendo, portanto, desnecessária a expedição da determinação proposta pela unidade técnica; considerando que os atos em exame foram encaminhados pelo controle interno a partir do mês 6/2022, de modo que não houve o decurso do prazo de cinco anos previsto pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.553, para a apreciação de atos de natureza complexa, por parte deste Tribunal; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do MPTCU foram convergentes pela legalidade dos atos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, incisos I e II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno do TCU, em considerar legais e conceder o registro dos Atos de Pensão Militar 165422/2021 (Amaro Marcelino da Silva), 121854/2021 (Assunção Dacio), 11515/2024 (Abílio Tavares Câmara), 22179/2023 (Darcy Rodrigues) e 64154/2022 (Eunício Ferreira Dias) do Comando do Exército. 1. PROCESSO TC- Processo 002.972/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cacilda Segal de Oliveira Dacio (XXX.864.307-XX); Dina Korik (XXX.187.288-XX); Giovanna Kfouri da Silva (XXX.323.778-XX); Gleide Maria de Almeida Dias (XXX.144.518-XX); Lilian Cury Kfouri (XXX.273.238-XX); Maria Cristina de Souza (XXX.646.018-XX); Maria Iza Viana Dacio (XXX.626.502-XX); Rafaella Kfouri da Silva (XXX.153.698-XX); Rosalina de Freitas Anselmo (XXX.899.138-XX); e Walkiria Aparecida Soriano Lima (XXX.082.848-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há